Tribunal: TJMT
Processo: 1054128-64.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054128-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDERLEI DA SILVA - CPF: 079.311.901-49 (RECORRENTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO ATÉ O VENCIMENTO DA FATURA SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BACEN QUE DISPÕE SOBRE O FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se no vencimento da fatura, houve o pagamento parcial circunstância que resultou na acumulação do saldo devedor para a fatura subsequente, circunstância que autoriza a instituição financeira credora proceder, automaticamente, ao seu financiamento na modalidade de crédito rotativo, nos termos do art. 1º da Resolução 4.549/2017.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1054128-64.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vanderlei da Silva

Recorrido(s):

Itaú Unibanco Holding S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2024.

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, visto que o parcelamento automático realizado está de acordo com a resolução do Bacen n. 4.549 de 26/01/2017.

Alega o Autor que possui cartão de crédito com a requerida e a fatura com vencimento em 11/04/2023, no valor total de R$ 3.328,24, foi paga parcialmente no valor de R$ 1.500,00 e o remanescente, R$ 1.828,24 foi acrescido na fatura seguinte, totalizando R$ 7.590,79. Afirma que mesmo efetuando o pagamento devido, houve o parcelamento automático do débito, o qual não concorda, pois efetuou integralmente o saldo devedor do mês de maio/2023. Discorre que, ao entrar em contato com o banco, requerendo a baixa do parcelamento, a instituição antecipou todas as parcelas, em tese, indevidas, resultando em um saldo devedor de R$ 10.593,12, o qual, mesmo não concordando, efetuou o pagamento.

Já a requerida, afirma que os descontos são legítimos, pois decorrem do parcelamento ocorrido, ante ao pagamento do cartão de crédito, inferior ao valor mínimo, por dois meses seguidos, isto é, os meses de abril e maio/2023.

Pois bem. Em análise das provas anexadas aos autos, vejo que o autor está interpretando erroneamente os fatos ocorridos.

Conforme se vê das provas produzidas, a fatura com vencimento em 11/04/2023, no valor de R$ 3.328,24, foi paga pelo valor de R$ 1.500,00 e o valor de R$ 1.828,24, financiado, já foi imediatamente embutido no saldo devedor constante do próximo mês, totalizando o importe de R$ 7.590,79. Não seria possível, o valor financiado de R$ 1.828,24, ficar separado do saldo devedor, aguardando pagamento e, ao se constatar na data do vencimento (11/04/2023) que o autor não pagou integralmente o saldo devedor, este remanescente é imediatamente embutido no saldo devedor da próxima fatura.

Assim, para que o autor evitasse o parcelamento compulsório era necessário que até a data de 11/05/2023, fosse realizado o pagamento de R$ 7.590,79, o que não foi efetivado.

Conforme consta da imagem abaixo destacada, até o dia 11/05/2023, o autor havia pago a quantia de R$ 3.372,44, isto é, não condizente com o devido:

Portanto, mesmo que, em tese, o autor efetuou o pagamento superior ao devido (R$ 9.363,44), este não foi capaz de obstar o parcelamento, pois até 11/05/2024, a fatura não estava integralmente quitada.

Sobre a possibilidade de a instituição financeira proceder, automaticamente, o financiamento do saldo devedor de cartão de crédito, quando não é liquidada integralmente em seu vencimento, como ocorreu no caso em análise, o artigo 1º da Resolução nº 4.549/2017, tem a seguinte disposição:

Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Ademais, o fato das partes se sujeitarem à legislação consumerista não autoriza a automática conclusão de que as cláusulas contratuais devem ser revistas para beneficiar o consumidor. Essa situação somente pode ocorrer diante da efetiva verificação de abusos cometidos pelas instituições financeiras, o que não se viu no caso em destaque.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS NÃO QUITADAS INTEGRALMENTE - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO de dívida – previsão nA RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOs MORAis e materiais NÃO CONFIGURADOs – sentença mantida - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1047807-18.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Portanto, os descontos são devidos, caracterizando-se exercício regular de direito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, mas suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024